Tribunal: TJSP
Processo: 1025733-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Multas por não indicação do condutor. Ausência de dupla notificação. Tema 1.097/STJ. Competência recursal. Conexão da presente com centenas de outras distribuídas contendo as mesmas partes e causas de pedir. Prevenção da 3a Câmara de Direito Público desta Corte, vez que primeiro conheceu da questão. Inteligência do artigo 105 do

Ementa:
Declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Multas por não indicação do condutor. Ausência de dupla notificação. Tema 1.097/STJ. Competência recursal. Conexão da presente com centenas de outras distribuídas contendo as mesmas partes e causas de pedir. Prevenção da 3a Câmara de Direito Público desta Corte, vez que primeiro conheceu da questão. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Turma Especial do Direito Público que já reconheceu a prevenção da mencionada Câmara, mesmo havendo distinção entre a numeração dos autos de infração, os quais versam, todos, sobre o mesmo tipo de infração. Recurso não conhecido, com determinação.